Tribunal: TJPA
Processo: 0803670-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803670-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: IRLAN HALLYER ARAUJO FURTADO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CASSAÇÃO DA DECISÃO -
ANÁLISE PRÉVIA,
“EX OFFICIO
”, DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – RETRATAÇÃO. CASSAÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA PELO JUIZO DAS EXECUÇÕES. RETORNO DO REEDUCANDO AO CÁRCERE –
PERDA DO OBJETO – PROGRESSÃO ANTECIPADA DA PENA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA A CONCESSÃO – RECURSO PREJUDICADO QUANTO A PRISÃO DOMICILIAR E IMPROVIDO QUANTO A PROGRESSÃO ANTECIPADA DA PENA – UNÂNIME.

I –
No caso em apreço, o juízo das execuções, concedeu prisão domiciliar para tratamento de saúde ao reeducando no dia 13/10/2021, e após 06 dias, mais precisamente no dia 19/10/2021, cassou a decisão ao exercer o juízo de retratação, restabelecendo o status quo ante, com o imediato recolhimento do apenado ao cárcere. Diante das razões mencionadas, restou prejudicado a análise do mérito, nesse item;

III – No tocante a progressão antecipada da pena, a
jurisprudência tem estendido o alcance dessa norma, admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. Na espécie, verificou-se que o agravado
estaria sendo assistido adequadamente no estabelecimento prisional, apesar da saúde debilitada e o Laudo médico (ID 8695927 - Pág. 1) não sustentou a gravidade da enfermidade. Nesses termos, inviável a progressão em face do não preenchimentos dos requisitos objetivos para a concessão.

IV – Recurso prejudicado quando ao pleito da prisão domiciliar e improvido quando a progressão antecipada de pena.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do agravo em execução penal e na parte conhecida negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, interpôs o presente agravo de execução penal,
contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tucuruí/PA,
que teria concedido o benefício da prisão domiciliar em favor de
Irlan Hallyer Araújo Furtado
(ID 8695919).

Na espécie, o
Parquet
argumenta
(ID 8695917), que não teria sido preenchido os requisitos indispensáveis para a concessão da prisão domiciliar, uma vez que estaria sendo assistido adequadamente no estabelecimento prisional, apesar da saúde debilitada. Até porque o Laudo médico (ID 8695927 - Pág. 1) não sustentou a gravidade da enfermidade, e a progressão de regime somente ocorrerá no dia 21/10/2022. Portanto, necessário a reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogado o benefício da prisão domiciliar.

A defesa asseverou, que o
apenado, faria jus ao regime aberto domiciliar em razão de ter sido diagnosticado com pneumopatia crônica com obstrução pulmonar (CID 44.9, 45.9, 10). Para fazer prova do alegado, juntou Laudo Médico (ev. seq. 143.2) que atesta a referida doença, sendo o mesmo que fora apresentado anteriormente, no primeiro pedido de prisão domiciliar pela Defesa no ev. seq. 81.2. Ademais, alega que o estado de saúde do apenado não é seguro, e que o âmbito prisional impossibilita o tratamento adequado pela não administração dos medicamentos ao apenado, ausência de profissionais, superlotação e condições precárias do estabelecimento prisional. Argumenta ainda, que o apenado faz parte do grupo de vulneráveis e de risco na pandemia, conforme Laudo anexado nos autos, que comprova a comorbidade. Ademais,
as condições do cárcere ao qual o requerente foi submetido, não permitem um tratamento adequado, alertando acerca do estado de pandemia. Por fim, o agravado no dia 11/10/2021, pugnou pela progressão antecipada da pena, com a expedição do alvará de soltura (ID 8695926-Pag. 10).

Na ocasião o juízo deferiu no dia 13/10/2021, a licença para tratamento de saúde em regime domiciliar, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, mediante algumas condições. devendo se reapresentar ao presídio CRRT no dia 11 de abril de 2022. (ID 8695930 - Pág. 2).

Instado a se manifestar em juízo de retratação, o juízo CASSOU A DECISÃO ORINÁRIA, no dia 19/10/21, determinando o imediato retorno ao estabelecimento prisional (ID 8695931).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
asseverou pelo conhecimento e improvimento do Agravo interposto (ID 9106042).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pelo
Parquet
Estadual, em face da decisão
de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais de Tucuruí/PA,
que teria concedido o benefício da prisão domiciliar.

Na hipótese, o agravado sustentou que faria jus ao regime aberto domiciliar em razão de ter sido diagnosticado com pneumopatia crônica com obstrução pulmonar (CID 44.9, 45.9, 10), conforme Laudo Médico (ev. seq. 143.2), necessitando de medicação permanente e acompanhamento regular para controle, sendo que o estabelecimento prisional não oferece condições de tratá-lo. O agravado instrui o pedido com laudo médico e demais documentos relacionados ao seu estado de saúde. Aliado a isso, asseverou que a casa penal não ofereceria o tratamento adequado, uma vez que o agravado faz parte do grupo de vulneráveis e de risco na pandemia. Logo, necessário a concessão da prisão domiciliar.

Na ocasião, o juízo deferiu o pedido de licença para tratamento de saúde em regime domiciliar (ID 8695919 - Pág. 2), ao apenado IRLAN HALLYER DE ARAÚJO FURTADO, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, devendo ele se reapresentar ao presídio CRRT no dia 22 de agosto de 2022. Salvo manutenção das condições de saúde, mediante nova análise.

Conveniente observar, por oportuno, que houve decisão, em sede de juízo de retratação em análise recursal, indeferindo a prisão domiciliar ao apenado (ID 9106042).

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do agravo.

DA TESE DO AGRAVANTE

DA PRISÃO DOMICILIAR

Na hipótese, o benefício da prisão domiciliar está previsto no art. 117 da Lei de Execuções Penais, o qual traz o rol taxativo das hipóteses em que este direito é devido, vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - Condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - Condenado acometido de doença grave;

III - Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - Condenada gestante.

Nesses termos, deve ser mantida a prisão domiciliar quando estiver presente prova idônea de que o agravado está extremamente debilitado por motivo de doença grave e que o cárcere seria incompatível com o seu estado de saúde.

No caso em apreço, não restou demonstrado, de forma inequívoca, o preenchimento pelo agravante, dos requisitos indispensáveis para flexibilização da norma e a concessão do pedido, com a impossibilidade de sua permanência no cárcere, uma vez que não restou comprovado, portanto, à luz do caso concreto, a situação excepcional ensejadora da concessão da prisão domiciliar.

Na espécie, a casa penal (CRRT) asseverou no evento 143.2 que o apenado está sendo assistido de forma adequada em face do quadro clínico apresentado, não havendo necessidade de tratamento domiciliar, pelo menos por enquanto, não se enquadrando, portanto, no rol taxativo das hipóteses em que seria cabível a prisão domiciliar. Além do mais o reeducando está em regime semiaberto, condição que impediria a concessão do regime domiciliar, como se pode observar pelo atestado de pena constante do acervo.

Destarte,
o fato de o sentenciado se incluir em grupo de risco da COVID- 19, por si só não seria suficiente a ensejar a prisão domiciliar, uma vez que não se verificou, diante do caso concreto,
elementos que demonstrassem, de maneira incontestável, a real necessidade de prisão domiciliar, em face da bem como não ficou evidenciado que o agravante dependa, incontinenti, de tratamento médico que não possa ser providenciado no estabelecimento prisional.

Dessa forma, se verificou que o reeducando não preencheu os requisitos indispensáveis para a concessão da prisão domiciliar, por estar em regime semiaberto e pelo fato do Laudo não ter demonstrado a gravidade da doença do apenado, limitando-se em sugerir que o apenado deva ser acompanhado regularmente, não se enquadrando, incontinenti, nos demais requisitos taxativos do preceito legal.

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - REGIME SEMIABERTO - PANDEMIA DE COVID 19 - MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL - PRISÃO DOMICILIAR - INVIABILIDADE - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - 1. Tratando-se de reeducando em regime semiaberto, a concessão de prisão domiciliar depende da comprovação de situação excepcional. - 2. Quando não comprovada qualquer excepcionalidade e não estando preenchidos os requisitos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, inviável a concessão da prisão domiciliar. (TJ-MG - AGEPN: 28709583820228130000 Igarapé, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/06/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 05/06/2023).

DO JUIZO DE RETRATAÇÃO

Nesse aspecto, cediço mencionar que o
agravo em execução é o recurso adequado contra toda e qualquer decisão do juiz da execução criminal, com previsão legal no artigo 197 da Lei nº 7.210/84 (Lei das Execuções Penais – LEP):

Art. 97. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

Com efeito, necessário observar, que o agravo em execução, justamente por adotar o procedimento do recurso em sentido estrito, também é dotado do juízo de retratação ou efeito iterativo, que é a faculdade do juiz em reformar sua própria decisão exarada. Em outras palavras, o juiz pode reformar a sua decisão, retratar-se e voltar atrás, antes de processar o recurso de agravo interposto pelo agravante, nos termos do artigo 589 do CPP.

Na hipótese, o juízo das execuções no dia 13/10/2021, em fundamentada análise do caso concreto, deferiu o pedido de licença para tratamento de saúde em
regime domiciliar ao apenado IRLAN HALLYER DE ARAÚJO FURTADO, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, devendo ele se reapresentar ao presídio CRRT no dia 22 de agosto de 2022. Salvo manutenção das condições de saúde, mediante nova análise. Devendo o apenado se submeter algumas condições (ID 8695919 - Pág. 2).

Por oportuno, o juízo a quo, ao exercer o juízo de retratação, no dia 19/10/2021, cassou a decisão que deferiu a prisão domiciliar (ID 8695931 - Pág. 8), observando o retorno imediato do reeducando ao cárcere, vejamos:

(...) Nesse sentido, não há comprovação nos autos de que o apenado seja portador de doença que não possa ser tratada intramuros, pela equipe de saúde da unidade prisional em que se encontrava, ou mesmo que o deixasse mais vulnerável à contaminação pelo vírus, sendo certo que os cuidados demandados são comuns aos que devem ser observados por pessoas em situação semelhante. Não é demais lembrar que as pessoas privadas de liberdade têm atendimento prioritário para caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública externa, o que não acontecerá no caso da prisão domiciliar, pois, nessa hipótese, o apenado precisará concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, terá que entrar na fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementaria o colapso do sistema. Curial salientar, que este Juízo de Execução exerce o controle de todo o presídio e já tomou todas as providências necessárias para resguardar o estado de saúde dos presos que realmente são considerados do grupo de risco para a COVID-19. Por isso, pelo exposto, em sede de juízo de retratação,
CASSO a benesse de prisão domiciliar concedida ao apenado IRLAN HALLYER DE ARAÚJO FURTADO, nos termos da fundamentação supra, bem como determino o seu imediato retorno ao estabelecimento prisional
. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Tucuruí/PA, 19 de outubro de 2021.PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Nesse aspecto, com a cassação da decisão primeva acerca da concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde, restou prejudicada a análise em face da perda do objeto nesse item. Quanto ao pedido de progressão antecipada da pena, a legislação anota que o
condenado que cumpre pena privativa de liberdade, em regime fechado, deverá ser transferido para o regime subsequente, menos rigoroso, qual seja, o semiaberto, e, deste, para o regime aberto. Logo, a concessão do benefício da progressão de regime, contudo, somente seria autorizada quando o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos moldes do art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 10.792 /2003, requisitos não atendidos pelo agravado. Ademais a orientação jurisprudencial credencia a concessão da benesse, em caráter excepcional, aos sentenciados inseridos nos estabelecimentos com falta de vagas, para o efeito de impedir que os reeducandos que mereçam a progressão para o regime deficitário, permaneçam cumprindo pena em regime mais gravoso.

Súmula vinculante 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

E ainda:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO DENEGATÓRIA. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 56 DO STF. CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO EM REGIME PRISIONAL NÃO COMPATÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. SOLTURA NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE PARÂMETROS FIXADOS NO RE N.º 641.320/RS. INEXISTÊNCIA DE APROXIMAÇÃO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. RECORRENTE INVESTIGADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR FALTA COMETIDO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CRIME DE NATUREZA EQUIPARADA À HEDIONDO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de execução interposto contra decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, alojada às páginas 12/16, que indeferiu o pedido de saída antecipada mediante prisão domiciliar. 2. O que pretende o agravante é a saída antecipada do regime semiaberto, que cumpre atualmente, para o regime aberto, e, por conseguinte, em razão do suposto deficit de vagas, autorização para cumprir o restante da pena em regime domiciliar. 3. Do ponto de vista estritamente legal, a Lei de Execução Penal (Lei Federal nº 7.210/84), a prisão-pena domiciliar (aquela estabelecida após a sentença penal condenatória) somente é cabível em casos excepcionais e apenas em favor de apenado que cumpre a pena em regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. A jurisprudência tem estendido o alcance dessa norma, admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. (HC 358.682/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016). 4. De outro lado, a Súmula Vinculante n.º 56 da Corte Suprema, que estatui que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, não deve ter análise e aplicação irrestrita e desvinculada de outras nuanças. Referido enunciado sumular tem sua aplicabilidade atrelada às diretrizes fixadas no RE 641.320/RS, que estabelece medidas progressivas para tentar resolver as situações decorrentes de deficit de vagas no estabelecimento penal adequado. O STF delibera, portanto, na citada decisão, que os juízes da execução penal possuem competência para verificar, no caso concreto, unidades prisionais diferentes do regime semiaberto, onde seja possível estabelecer as condições adequadas ao cumprimento da pena em tal regime, na falta de colônia agrícola ou industrial. 5. Necessário pontuar.

Nesses termos, não haveria nos autos informações de que o agravado preenchesse os requisitos previstos para a concessão da progressão, razão pela qual não deve ser agraciado com o referido benefício.

Na oportunidade, restou prejudicado a análise do mérito quanto a prisão domiciliar, em face do juízo de retratação exercido pelo juízo da VEP da Comarca de Tucuruí, que cassou a decisão que concedia a prisão domiciliar, restabelecendo a condição anterior do reeducando. Ressalte-se que houve a comprovação da necessidade de “acompanhamento regular para prevenir exacerbação e adequado controle da doença” que acomete o apenado, conforme Laudo Médico, e não a comprovação acerca da gravidade da doença apta a justificar a concessão excepcional do benefício pleiteado, sendo assim, a doença que acomete o apenado não se trata de doença grave. Logo, deve ser recomendado ao estabelecimento prisional o acompanhamento do agravado. Quanto a progressão de regime, observou-se que o agravado não se amoldou aos requisitos indispensáveis para a concessão do benefício.

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de execução penal, e na parte conhecida nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023